Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que os réus e comparsa não identificado, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens das vítimas.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, bem como em harmonia com os demais elementos de prova, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Comprovado que os réus utilizaram o artifício da grave ameaça, conjuntamente com uso de arma de fogo, para reduzir a possibilidade de resistência das vítimas e, subtrai-lhes a res furtiva, caracterizada está a conduta de roubo consumado.
4. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo utilizada para a prática do crime, conforme o disposto no art. 157, § 2o - A, I, do CP, sendo bastante o depoimento das vítimas que foram coagidas a entregarem seus pertences, sob a mira de um revólver.
5. O STJ possui o entendimento de que, tratando-se de crime praticado mediante mais de uma majorante, uma ou mais pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra, na terceira fase, como causa de aumento de pena, sem qualquer mácula ao enunciado no verbete sumular 443 daquela Corte e ao art. 68 do CP. Precedentes.
6. Inexistindo fundamentação idônea a justificar o recrudescimento da pena-base ou da reincidência em fração superior a 1/6 (um sexto), deve-se redimensionar a reprimenda, reduzindo-a a esta razão.
7. Recurso parcialmente provido.